Tribunal: TJSP
Processo: 1009893-49.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e restituição de valores cumulada com reparação por danos morais. Operações contestadas pelo cliente. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cartão de crédito. Operações suspeitas e fora do perfil do correntista, compatíveis com uso por terceiros não autorizados. Irregularidades não detectadas pelos sistemas de segurança da ré.

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e restituição de valores cumulada com reparação por danos morais. Operações contestadas pelo cliente. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cartão de crédito. Operações suspeitas e fora do perfil do correntista, compatíveis com uso por terceiros não autorizados. Irregularidades não detectadas pelos sistemas de segurança da ré. Falha na prestação do serviço. Teoria do risco da atividade. Dever de segurança do serviço oferecido pelo banco. Responsabilidade de natureza objetiva. Artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor e Súmula no 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Débito declarado inexigível. Reconhecimento de que a ré deve estornar os valores indevidamente lançados no cartão e ressarcir o cliente daquilo que pagou em razão da falha. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Valor que se mostra razoável e proporcional ao trabalho realizado. Art. 85, §8o c.c. §2o, do CPC. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.